Tribunal: CARF
Processo: 11030.903221/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.903221/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.675, de 22 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11030.720681/2015-80, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.903221/2014-12
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, ou tratando-se de carência de matéria de prova que deveria ter sido apresentada
juntamente com a impugnação, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência apresentado na impugnação.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2odo art. 2oda Instrução
Normativa SRF no660, de 2006, não afasta a aplicação da suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep instituída pelo art. 9oda Lei no10.925, de 2004, e nem a
aplicação de seus consectários tanto à pessoa jurídica vendedora (por exemplo, estorno
de créditos estabelecido pelo inciso II do § 4odo art. 8oda mesma Lei no10.925, de 2004)
quanto à pessoa jurídica adquirente (por exemplo, crédito presumido instituído pelo
caput do art. 8oda referida Lei no10.925, de 2004).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
“III. I – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA EFD-
FISCAL”: a DRJ não analisou os documentos juntados aos autos, que comprovavam que os
equívocos cometidos no preenchimento das EFD – Fiscal e EFD - Contribuições não afetaram os
cálculos dos créditos, posto que foram efetuados com base nas notas fiscais.
“III. II – DA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA E DA TRIBUTAÇÃO
PELAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS”: os fornecedores de leite in natura não
executavam o transporte do produto, motivo pelo qual conclui-se que as operações foram
tributadas pelo PIS e admitem a tomada de crédito (inciso II do § 1o do art. 8o e inciso II do caput
do art. 9o da Lei no 10.925/04.
“III. III – DA VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA DESTINADAS A REVENDA”: foi mantida a glosa
dos créditos em compras de leite in natura, cuja operação era de revenda. Em simples leitura da
descrição do CNAE dos fornecedores, verifica-se que suas atividades são de fabricação de
laticínios e não de produção de leite, o que leva à óbvia conclusão de que tratava-se de operação
de revenda, que era tributada, e, por conseguinte, gerava crédito para o adquirente.
“III. IV – DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE ACOBERTARAM AS
OPERAÇÕES – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS”: nas
operações de compra de leite in natura de fornecedores que, cumulativamente, não realizavam o
transporte da mercadoria, ou mesmo que realizavam simples revenda e não venda de produção
própria, além dos argumentos citados nos itens anteriores, que já seriam suficientes para
assegurar o creditamento, há que se consignar que não havia informação nas notas fiscais de que
tinham sido cursadas com suspensão, nos termos do §2o do artigo 2o da IN 660/2006.
“III. V – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES”: o
art. 195 da CF/88 não trouxe limitações ao regime da não cumulatividade, pelo que legislação
infraconstitucional não poderia fazê-lo e tampouco a Lei no 10.637/02. O inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637/2002 veda o aproveitamento de créditos em operações sem tributação, o que
não é o caso, pois as associações são tributadas pelo PIS/PASEP (1% sobre a folha de
pagamento). Trata-se de insumo, cujo crédito encontra amparo no incisoo II do art. 3o da Lei no
10.637/02.
“III. VI – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM COOPERATIVAS”:
foram glosados os créditos integrais, por causa das inconsistências no preenchimento das EFD –
Contribuições e EFD. Contudo, o inciso III do § 3o e o § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/04
admitem a tomada do crédito presumido, o qual encontra-se demonstrado em planilha juntada
aos autos.
“IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AOS
CRÉDITOS NÃO RECONHECIDOS”: uma vez que restou comprovada a higidez da
totalidade dos créditos cujo ressarcimento foi pleiteado, o indeferimento representa oposição
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

ilegítima, que deve ser reparada pela incidência de juros Selic, nos termos da Súmula STJ n°
411. O cômputo dos juros deve ser efetuado, tendo como termo inicial a data em que foi
protocolizado o PER ou, pelo menos, a partir do 360o dia subsequente, à luz do art. 24 da Lei no
11.457/07.
“V – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS”: protesta pela possibilidade de
juntar documentos em data posterior à da entrega do recurso, bem como a realização de
diligência para comprovar fatos expostos ou contraditar alegações.
Após a apresentação do recurso, a recorrente juntou cópias de notas fiscais de
compra de leite in natura e de serviços de transporte.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem em que se apresentam no recurso voluntário
e sob os respectivos títulos.
Antes, contudo, reproduzo os artigos 8o e 9 da Lei no 10.925/04 e 2o e 3o da IN SRF no
660/05 (redações vigentes no período auditado), utilizados no exame dos autos:
“Lei no 10.925/04
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II – (revogado)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A; (Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015) (Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§§ 6o ao 9o (revogados)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no
12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545,
de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609,
de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei
no 13.137, de 2015) (Vigência)
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)”
“IN SRF no660/05
Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições Dos produtos vendidos com
suspensão
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de
2011)
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de
mercadorias classificadas no código 22.04, da NCM; e IV - de produtos
agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos produtos
relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de
suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo.”
“III. I – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA EFD-FISCAL”
A fiscalização glosou os créditos indicados na EFD – Contribuições (Apuração do PIS)
cujas notas fiscais ou não haviam sido lançadas ou constavam com valores divergentes
na EFD – Contribuições.
Em sua defesa, a recorrente alega que a DRJ não analisou os documentos juntados aos
autos, que comprovavam que os equívocos cometidos no preenchimento das EFD –
Fiscal e EFD – Contribuições não afetaram os cálculos dos créditos, posto que foram
efetuados com base nas notas fiscais.
Em primeira instância, juntou planilhas com apurações de PIS e COFINS (fl. 293,
arquivo não paginável). E, após a apresentação do recurso voluntário, carreou grande
volume de notas fiscais de compra de leite in natura e de serviços de transporte.
Ao exame dos autos.
As planilhas apresentadas em primeira instância contêm a apuração completa do PIS do
1o trimestre de 2014. E listas, contendo dados de notas fiscais de compra de bens e
serviços, de forma individualizada.
Contudo, não foram juntadas as notas fiscais de compra que geraram os créditos, motivo
pelo qual a DRJ negou provimento aos argumentos.
No recurso, repisou os argumentos. E, em momento posterior, após o prazo legal para
apresentação do recurso voluntário, trouxe diversas notas fiscais de entrada de bens e
serviços.
Aos fatos.
O ônus de comprovar a legitimidade dos créditos era da recorrente (art. 373 do CPC).
Entretanto, não o fez no curso da fiscalização e tampouco na apresentação da
manifestação de inconformidade.
Nestas circunstâncias, julgo precluso o direito à apresentação de provas, com base no §
4o do art. 16 do decreto no 70.235/72, e não conheço dos documentos juntados
intempestivamente.
Nestas circunstâncias, ratifico a decisão de primeira instância, que considerou
insuficiente a apresentação de planilhas de cálculo.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

Nego provimento.
“III. II – DA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA E DA TRIBUTAÇÃO PELAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS”
Foram glosados créditos integrais de PIS relativos a compras de leite in natura de
pessoas jurídicas em geral, cooperativas, associações de produtores rurais, reassentados
e pequenos produtores rurais.
As vendas teriam sido realizadas com a suspensão do PIS prevista no inciso II do art. 9o
c/c inciso do art. 8o da Lei no 10.925/04, pelo que não davam direito a crédito, de acordo
com o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Os fornecedores preenchiam os requisitos necessários à fruição da suspensão -
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura (inciso II do § 1o do art. 8o da
Lei no 10.925/04) - cuja aplicação pelo vendedor era obrigatória e não opcional.
Com efeito, para robustecer o trabalho, o agente fiscal diligenciou nove fornecedores.
Seis deles confirmaram que não fizeram incidir o PIS sobre a venda. Os demais
informaram que foram tributadas. Um deles era uma cooperativa. Os outros, empresas
do mesmo grupo econômico, informaram que realizaram revenda, a qual era tributável
pelo PIS. Em tópicos seguintes, trataremos de operações com cooperativas e revenda.
Não obstante as três respostas em sentido contrário, salientou que, em todos os contratos
sociais, constava que executavam as citadas três atividades: resfriamento, transporte e
venda a granel.
Por fim, consignou que trata-se de previsão legal que não pode deixar de ser observada
pelo fato de fornecedores não terem indicado no corpo das notas fiscais que a operação
gozara de suspensão (§ 2o do art. 2o da IN SRF no 660/05).
A recorrente inicia sua defesa, afirmando que as respostas dos fornecedores às
indagações do agente fiscal não constam nos autos.
Prossegue, mencionando o § 2o do art. 9o da Lei no 10.925/04, que condiciona a
suspensão do PIS à observância das normas expedidas pela RFB. Entre elas que o
fornecedor realize, cumulativamente, as atividades de resfriamento, transporte e venda a
granel (inciso II do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/04) e inclua na nota fiscal
observação de que a operação foi cursada com suspensão (§ 2o do art. 2o da IN SRF no
660/05).
Afirma que os fornecedores de leite in natura não executavam o transporte do produto.
Que o fato de a atividade estar prevista no objeto social não significa que a tenham
executado para a recorrente. Que não se encontrava entre as indicadas no CNAE dos
principais fornecedores (quadro demonstrativo, fl. 342). E lista sete notas fiscais de
compra de leite e os respectivos conhecimentos de transporte, para demonstrar não
terem sido efetuados pelo vendedor do leite in natura.
Com efeito, conforme relatado, após a protocolização do recurso voluntário, apresentou
diversas notas fiscais de serviço de transporte.
Refuta a intepretação da legislação aplicável dada pela DRJ, no sentido de que não
havia necessidade de relacionar o serviço à compra do produto, porém bastava que o
transporte fosse uma de suas atividades regulares do fornecedor, com a Solução de
Consulta COSIT no 275/2017.
Voto por negar provimento aos argumentos.
Repiso que trata-se de processo de ressarcimento, onde o ônus de comprovar a
legitimidade do direito é do contribuinte (art. 373 do CPC).
Para dar provimento ao seu argumento de que o transporte foi contratado com pessoa
jurídica diferente da que vendeu e resfriou o produto, teria de ter sido apresentado
conciliação entre cada uma das notas ficais de compra do leite in natura com os
respectivos conhecimentos de transporte.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

Limitou-se, todavia, à conciliação de sete operações de transporte e compra (fls. 344 e
345 do recurso voluntário), cujos créditos sequer podemos acatar, pois não há indicação
da localização das notas fiscais e conhecimentos de transporte nos autos e tampouco
evidência do cômputo no cálculo dos créditos pleiteados.
Concordo com sua interpretação do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/04 de
que, para a fruição da suspensão, há que se verificar, em relação a cada operação, se o
fornecedor realizou, cumulativamente, transporte, resfriamento e venda a granel de leite
in natura.
Também entendo que o fato de a atividade de transporte figurar nos contratos sociais
dos fornecedores não significa que o executaram para a recorrente.
Contudo, não vejo falhas técnicas ou vícios que comprometam o Termo de Verificação
Fiscal (fls. 126 a 142). Com efeito, as respostas dos fornecedores à circularização, ao
contrário do que alegou a recorrente, encontram-se nos autos, nas fls. 150 a 176.
Não obstante as discordâncias que mencionei nos parágrafos anteriores, depreende-se
do TVF que o agente fiscal analisou os elementos que estavam disponíveis, diante da
ausência da documentação comprobatória dos créditos e dos relatados erros cometidos
no preenchimento da ECF – Contribuições e divergências em relação à EFD - Livros
Fiscais. E estes dois últimos fatos são os que constituíram os reais motivos para a glosa.
Assim sendo, nego provimento.
“III. III – DA VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA DESTINADAS A REVENDA”
A glosa foi efetuada pelos mesmos motivos alegados no tópico anterior.
A recorrente argumenta que, em simples leitura das descrições contidas no CNAE e nos
cartões de CNPJ (cópias foram juntadas aos autos) dos fornecedores, verifica-se que
suas atividades são de fabricação de laticínios e não de produção de leite, o que leva à
óbvia conclusão de que tratava-se de operação de revenda, tributada pelo PIS e que
gerava direito a créditos, e não de venda de produção própria, cuja incidência do PIS
estavam suspensa.
Mais uma vez, as alegações da recorrente não estão acompanhadas de suporte
documental.
O fato de não constar no CNAE ou no cartão do CNPJ que produziam leite in natura,
não significa que jamais o produziram.
Regra geral, os CFOP informam a natureza da operação – são diferentes os CFOP de
venda de produção própria e de mercadoria adquirida de terceiros para revenda.
Contudo, no recurso, não foram informados os CFOP utilizados pelos fornecedores.
Por outro lado, na planilha de glosas (fls. 181 a 223), na coluna CFOP, a maior parte
dos campos está em branco. E, nos poucos que foram preenchidos, não consta o CFOP,
porém apenas o seguinte: “ind./pro”.
Portanto, mais uma vez, não foram apresentadas provas que sustentassem a legitimidade
do crédito, pelo que nego provimento aos argumentos.
“III. IV – DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE ACOBERTARAM AS OPERAÇÕES
– DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS”:
Alega que não havia informação nas notas fiscais de que tinham sido cursadas com
suspensão do PIS, nos termos do §2o do artigo 2o da IN 660/2006.
Tal qual a fiscalização e a decisão recorrida, entendo que a suspensão não é uma
prerrogativa, porém regra a ser seguida em todos os casos que se enquadram nos artigos
8o e 9o da Lei no 10.925/04.
Assim, caso alguma transação elegível para o incentivo tenha sido eventualmente
onerada pela contribuição, seria caso de o fornecedor solicitar restituição do valor pago
a maior e não de o adquirente (recorrente) registrar crédito.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

Nego provimento.
“III. V – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES”
Os créditos em epígrafe foram glosados, porque as associações não são contribuintes do
PIS (cumulativo ou não cumulativo) incidente sobre receitas.
Em sua defesa, a recorrente aduziu que o art. 195 da CF/88 não trouxe limitações ao
regime da não cumulatividade, pelo que legislação infraconstitucional não poderia fazê-
lo e tampouco a Lei no 10.637/02.
O inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 veda o aproveitamento de créditos
em operações sem tributação, o que não é o caso, pois as associações são tributadas pelo
PIS/PASEP (1% sobre a folha de pagamento).
Trata-se de insumo, cujo crédito encontra amparo no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/02.
Concordo com a fiscalização.
Minha leitura do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/02 é a de que não geram
crédito as operações desoneradas do PIS cumulativo ou não cumulativo, o que afasta a
possibilidade de tomada de crédito em compras de associações, a saber:
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Nego provimento.
“III. VI – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM COOPERATIVAS”
A fiscalização alegou que, em alguns casos, os valores cobrados da recorrente eram os
que as cooperativas repassavam aos cooperados. E esta parcela não estava sujeita ao
PIS, pois é excluída da base de cálculo do PIS, de acordo com o inciso I do art. 11 da IN
SRF no 635/06.
Houve cooperativas, por outro lado, que responderam às circularizações, informando
que venderam com suspensão do PIS (art. 9o da Lei no 10.925/04).
Em ambos os casos, não havia direito a créditos, nos termos do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637/02.
Em primeira instância, a recorrente afirmou que não tomara créditos integrais, porém
presumidos, o que era admitido pelo art. 8o da Lei no 10.925/04. E que os valores teriam
sido demonstrados em planilha carreada aos autos juntamente com a manifestação de
inconformidade.
A DRJ não acatou o argumento, por falta de comprovação – conforme citada em tópicos
anteriores, a DRJ não reconheceu a validade das planilhas, pois desacompanhadas da
documentação comprobatória.
No recurso, repete os argumentos.
Concordo com a DRJ.
Simples planilhas, não acompanhadas das notas e livros fiscais, não constituem prova.
Nego provimento.
“IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AOS CRÉDITOS
NÃO RECONHECIDOS”
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.681 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903221/2014-12

Encerra o recurso, afirmando que, uma vez comprovada a higidez da totalidade dos
créditos cujo ressarcimento foi pleiteado, o indeferimento representa oposição ilegítima,
que deve ser reparada pela incidência de juros Selic, nos termos da Súmula STJ n° 411.
O cômputo dos juros deve ser efetuado, tendo como termo inicial a data em que foi
protocolizado o PER ou, pelo menos, a partir do 360o dia subsequente, à luz do art. 24
da Lei no 11.457/07.
Nos tópicos anteriores, analisei e afastei todos os argumentos da recorrente. Assim, não
houve “oposição ilegítima”, em razão de que a recorrente não comprovou ter direito ao
desconto dos créditos de PIS que foram glosados pela fiscalização.
Diligência
Protestou pela realização de diligência, para complementação do conjunto probatório.
O propósito da diligência é o de prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos
autos e não o de propiciar nova oportunidade para apresentação de provas.
Igualmente, não deve se prestar para análise de documentos intempestivamente juntados
aos autos.
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital